Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-30.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA. VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO. REVELIA. MATÉRIA FÁTICA PRESUMIVELMENTE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 397 do Código Civil o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Diante de avença na qual o devedor se compromete a efetuar pagamentos mensais relativos ao valor utilizado em contrato de abertura de crédito em conta corrente, e a juntada de planilhas discriminadas de cada utilização, os juros de mora devem ser contados a partir do vencimento de cada obrigação.
2. A utilização dos valores comportaria dúvida caso não ocorresse a revelia, existente na espécie, pela qual a matéria fática (isto é, os valores sacados e a constituição da dívida) presume-se reconhecida.
3. Recurso provido.